Tribunal: TCU
Processo: 040.354/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Mediphacos Indústrias Médicas S/A, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP43/2019, conduzido pelo Hospital Geral de Curitiba (HGeC); Considerando que a representante ofereceu duas outras representações de mesmo objeto da ora tratada, que constituíram os TCs Processo 023.381/2018-3 e Processo 012.228/2018-4 ; Considerando que os fatos apontados nesta representação não evidenciam a existência de falha capaz de comprometer o procedimento licitatório; Considerando a natureza do objeto licitado, envolvendo a aquisição de insumos necessários à realização de cirurgias oftalmológicas para o atendimento da população; Considerando a discricionariedade do gestor no juízo acerca da solução que melhor atenda ao interesse público ( Acórdão 22/2018-TCU-Plenário ); Considerando que a representante não logrou demonstrar razão legítima para intervir no processo, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio com a decisão do Tribunal; Considerando, finalmente, que a ausência de plausibilidade do direito invocado conduz à não adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer e considerar improcedente a presente representação; indeferir a medida cautelar pleiteada; indeferir o pedido de habilitação como parte interessada, formulado pela representante à peça 24, pelo não preenchimento dos requisitos; e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 15), à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 040.354/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Curitiba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870), representando Mediphacos Limitada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.